Tribunal: CARF
Processo: 11543.004303/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CÁLCULO DE AJUSTE. SÚMULA CARF 143.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.004303/2008-46
ACÓRDÃO
2002-008.787 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUNO BORGES LONGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CÁLCULO DE AJUSTE. SÚMULA
CARF 143.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o
pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente
aos rendimentos incluídos na base de cálculo. A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.787 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004303/2008-46
2
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento a título de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte de R$1.541.00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista e de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista - omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de processo judicial trabalhista, relativo ao exercício 2007, ano-
calendário 2006, Fonte Pagadora: Telest Celular S.A. Valor: RS 47.625,45. RT
294.2000.003.17-4 - Tributado o rendimento de RS 47.625,45, apurado com
base no resumo do cálculo constante do documento apresentado pelo
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.787 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004303/2008-46
3
contribuinte, emitido pela 3a Vara do Trabalho de Vitória-ES. como segue:
Valor total: RS 50.062,28 (-) Honorários Periciais: RS 2.436,83 = Rendimento
Tributável: RS 47.625,45.
Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa de dedução
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2007, ano-calendário 2006. Valor: RS 1.541.00. Motivo da glosa: falta de
comprovação da retenção do Imposto pela fonte pagadora. Compensado
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de RS 4.911,19, incidente sobre o
rendimento recebido da fonte pagadora CNPJ 02.325.945/0001-09 - Telest
Celular S.A, referente a RT 294.2000.003.17.00-4, indicado em resumo de
cálculo constante de documento emitido pela 3a Vara do Trabalho de Vitória -
ES.
... o impugnante foi cientificado da autuação em 24/09/2008.
Em 14/10/2008. apresentou impugnação (fls. 01 a 10) ao lançamento alegando,
em síntese:
- que foi demitido sem justa causa em período em que gozava de estabilidade no
emprego por ter sido vitimado de acidente de trabalho, tendo ingressado com
Ação Trabalhista contra o ex-empregador Telest Celular;
- que o empregador negou-se a cumprir a ordem judicial de reintegração, e o feito
foi resolvido com o pagamento de uma indenização, conforme comprova petição
do empregador anexada aos autos:
- que não informou o valor em sua DIRPF 2007 original pois o formulário da
Declaração Simplificada não contempla campo adequado para registrar a
informação;
- que foi orientado a fazer uma declaração retificadora em modelo completo, para
registrar o valor indenizatório no campo de "indenizações por rescisão de
contrato de trabalho, inclusive PDV, e por acidente de trabalho e FGTS",
localizado na tela de rendimentos isentos e não tributáveis.
- que foi orientado, também, a preencher o campo correspondente aos valores de
IRRF da ação trabalhista, e, por fim, converter essa declaração para simplificada:
- que não houve omissão de rendimentos, pois o valor integral da indenização foi
informado, inclusive o valor de do perito judicial;
- que a verba registrada na declaração retificadora é isenta de tributação,
conforme artigo 39, incisos XVII, XVIII e XX do RIR/99;
- que, ainda que as verbas sejam consideradas tributáveis, seguiu as orientações
do próprio fisco, repassadas pelo funcionário da Receita Federal;
- que a base de cálculo utilizada no lançamento inclui verbas isentas, tais como
FGTS, aviso prévio, restituição de despesas médicas, etc.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.787 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004303/2008-46
4
- que as decisões judiciais reproduzidas demonstram o entendimento dos
tribunais de que as parcelas indenizatórias não são passíveis de tributação;
O acórdão guerreado foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES SEM PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, sendo inadmissíveis no
processo meras alegações desacompanhadas de provas que as
justifiquem.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2012 (AR de e-fl. 47), o
sujeito passivo interpôs, em 14/09/2012 (protocolo de e-fl. 49), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios. Complementa
seu recurso apresentando documentos extraídos do autos de n° 294.2000.003.17.00-4, distribuído
para a 3o Vara do Trabalho da Comarca de Vitória, ES (e-fls. 66/81).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes
de Ação Trabalhista no valor de R$47.625,45 e de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte de R$1.541.00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.787 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004303/2008-46
5
As novas provas colacionadas (e-fls. 66/81) podem, na espécie, ser conhecidas com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória e por se tratarem de peças judiciais que visam combater os argumentos
denegatórios de primeira instância.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, ora grifados:
...
O contribuinte alega que os rendimentos supostamente omitidos são isentos pois
decorrem de indenização por acidente de trabalho e rescisão de contrato de
trabalho, nos termos do RIR/99. Alega também que o valor foi informado em sua
DIRPF em campo próprio, sob orientação de funcionário da Receita Federal.
Para comprovar suas alegações, o contribuinte anexa o documento de fls. 22/23
(petição da reclamada. Telest Celular, nos autos da RT 294.2000.003.17.00-4).
...
A alegação da reclamada de que os valores pagos são indenizatórios não é
suficiente para comprovar que a totalidade dos valores recebidos é isenta do
imposto de renda. Somente as indenizações previstas expressamente em lei são
isentas do imposto de renda, não bastante a denominação de indenização para
afastar a incidência do tributo.
Ademais, ainda que a petição da reclamada informasse que os valores referem-se
a indenização por acidente de trabalho, ela não é documento suficiente para
demonstrar a natureza das verbas pagas na ação trabalhista.
Somente as decisões transitadas em julgado, cálculos homologados, alvarás e
outros documentos proferidos nos autos poderiam demonstrar a natureza da
verba objeto da ação trabalhista.
Como o contribuinte não apresentou tais documentos, o pleito não pode ser
atendido.
Quanto à natureza dos rendimentos, mesmo com a apresentação de novos
documentos não resta comprovado que os mesmos seriam isentos, por apresentada apenas a
petição de contestação de cálculos (e-fls. 22 e ss., novamente apresentada à e-fls. 66/67), e não as
provas necessárias para que as rubricas pagas pudessem ser avaliadas, como bem aposto pela DRJ
em seu voto. Sem razão portanto o interessado neste quesito.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.787 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004303/2008-46
6
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Quanto ao quesito valor da omissão de rendimentos apurada, verifica-se através
da Complementação da descrição dos fatos da Notificação de Lançamento (e-fls. 14) que o valor
de R$47.625,45 está corretamente apurado pelo fisco, uma vez que para apuração da base de
cálculo de (e-fls. 16) retiram-se apenas os honorários pagos em ação judicial.
O valor do imposto de renda retido no valor de R$4.911,19 entra no cálculo do
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (e-fls. 16) englobado no valor do Total de Imposto
pago declarado (campo 07, e-fl. 16, cf. explicitado pelo auditor em e-fl. 15). E o valor de INSS
recolhido (R$3.173,62) seria deduzido da base de cálculo apenas na Declaração de Ajuste Anual –
DAA completa, que não é o caso. Como foi apresentada declaração de ajuste simplificada, o valor
de previdência oficial fica englobado dentro do desconto simplificado limite de R$11.167,20
(campo 04, e-fl. 16). Assim, sem razão o interessado também neste segundo quesito apreciado.
Por fim, ao se analisar o quesito glosa da dedução do imposto de renda retido no
valor de R$1.541,00, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 15), o valor de IRRF de R$.4911,19 foi aproveitado, e no Demonstrativo de
Apuração de Imposto Devido (e-fls. 16, campos 7 e 8) este valor citado foi adicionado ao IRRF de
R$878,88 pago pela CESAN (e-fl. 19), justamente faltando então a comprovação do valor de
R$1.541,00.
Para comprovação da retenção do valor de R$1.541,00 ora traz o interessado o
Alvará Judicial 794/2006 (e-fl.80) e as guias de recolhimento relativas (e-fl. 81). Uma vez que o
código DARF 5936 refere-se a IRRF - Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho,
exceto o disposto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, resta então comprovado tal recolhimento
e pode ser dada razão ao interessado, no sentido de afastar a compensação indevida de IRRF no
valor de R$1.541,00. Os consectários legais de tal recolhimento são devidos à fazenda nacional
pela fonte pagadora, não tendo sido retidos do interessado.
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula Vinculante CARF no
143, auto elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação apenas parcial da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.787 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004303/2008-46
7
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o
lançamento a título de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte de
R$1.541.00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 105
DF CARF MF
Original